Tribunal: TJBA
Processo: 8052918-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052918-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: PAULO PIRES DANTAS

Advogado(s)
:
PAULO PIRES DANTAS JUNIOR, MARIANA DA SILVA REIS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). DISTINÇÃO ENTRE INTERNAÇÃO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE NÃO SE REFERE A INTERNAMENTO. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de serviços de fisioterapia e fonoaudiologia em regime domiciliar, duas vezes por semana, em favor de idoso portador de paralisia supranuclear progressiva. A decisão agravada considerou a necessidade de preservação da saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento domiciliar (
home care
) quando o relatório médico prescreve apenas terapias periódicas (fisioterapia e fonoaudiologia) sem necessidade de suporte hospitalar contínuo, caracterizando-se como assistência domiciliar e não internação domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a reprodução de argumentos da contestação não obsta o conhecimento do recurso quando há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte distingue "internação domiciliar" (substitutiva da hospitalar, de cobertura obrigatória) de "assistência domiciliar" (procedimentos ambulatoriais em domicílio). 5 - O relatório médico prescreve terapias multidisciplinares (fisioterapia e fonoaudiologia) com frequência de três vezes por semana, o que configura assistência domiciliar, não se enquadrando no conceito de internação domiciliar que exige vigilância 24 horas ou suporte de vida. 6 - A demanda que envolve apenas serviços usualmente buscados fora do ambiente hospitalar é típica assistência domiciliar, cuja negativa de cobertura é lícita quando amparada em exclusão contratual e ausência de previsão no Rol da ANS para execução naquele ambiente específico. 7 - Ausência da probabilidade do direito necessária para a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.195.857/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.12.2023; TJBA, Apelação 0504225-14.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 03.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8052918-53.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e parte(s) Agravada
PAULO PIRES DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça